Tribunal: TJDFT
Processo: 0728803-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728803-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANNA CLARA SILVA SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 61484007), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos ação de conhecimento n. 0710602-79.2024.8.07.0007, ajuizada por ANNA CLARA SILVA SOUSA, defere o pedido de antecipação de tutela de urgência para determiná-la que restabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 48horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos a seguir, verbis: Recebo a emenda à inicial id. 201605680. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Inicialmente, concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a requerente pleiteia a concessão de tutela antecipada para que a ré seja compelida a manter vigente o contrato de assistência à saúde, porque se encontra em tratamento e acompanhamento decorrentes de sequelas por AVC isquêmico (CID10 I64). Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. O art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98 tem incidência apenas sobre planos individuais ou familiares, razão pela qual, nos planos coletivos, é possível a rescisão unilateral do contrato imotivada, desde que preservado o período mínimo de vigência de 12 meses e tenha havido notificação com prazo de 60 dias. O e. Superior Tribunal de Justiça entende, no entanto, que a liberdade de contratar deve ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, de maneira que: Em conclusão, revela-se possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observando-se, ainda, a continuidade do vínculo contratual, nos mesmos moldes estabelecidos, aos beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta hospitalar (RECURSO ESPECIAL No 1.818.495 – SP, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 8.10.19). É esse também o sentido que se extrai da Lei dos Planos de Saúde, em seu art. 8o, § 3o, alínea "b", ao dispor que: Art. 8o. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; No que concerne ao tratamento, a autora alegou que faz acompanhamento médico contínuo com neurologista, cardiologista, hematologista, além de serviços de reabilitação de fisioterapia, fonoterapia, psicoterapia e terapia ocupacional, para controle das sequelas decorrentes do AVC. O relatório médico acostado ao id. 201605682 menciona a necessidade de citado acompanhamento para evitar-se novos eventos de AVC, cujo resultado poderá ser fatal, bem como prejuízos em razão das comorbidades já existentes. No caso sob análise, a requerente trouxe aos autos documentos médicos que evidenciam que está em tratamento médico e que necessita de diversas terapias para que vislumbre evolução positiva em seu quadro clínico. Ainda, quanto à notificação de comunicação de rescisão do plano de saúde, tenho que a requerida não observou o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência. A autora informa que a comunicação ocorreu em 28/03/2024, com cancelamento previsto a partir de 01/05/2024, o que evidencia, em princípio, a irregularidade da notificação prévia. A urgência é intuitiva, uma vez que a pronta rescisão do contrato impedirá a requerente de receber os tratamentos de que precisa, causando-lhe prejuízos de impossível reparação caso se aguarde o trâmite regular da tramitação processual. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 48horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se a requerida com urgência e em regime de plantão. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo.Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se. Em razões recursais, o agravante apresenta fundamentos para a revogação da tutela provisória de a) inexistência de óbice para resilição do contrato, pois há cláusula contratual prevendo a possibilidade; b) que ultrapassou mais de doze meses da avença; c) houve notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias e respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiveram internados ou em tratamento médico, d) a regra contida no artigo 13, II, “b”, parágrafo único, da Lei 9.656/98, não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos, como ocorre nos planos individuais, citando jurisprudência a amparar a tese. Requer o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido, ID 61486864. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, consta que a agravada é beneficiária de plano de saúde ofertado pela primeira recorrente e administrado pela segunda, na modalidade coletivo por adesão, com abrangência nacional, na segmentação ambulatorial hospitalar com obstetrícia, possui carteirinha de no 0 865 000313574600 1 e está em dia com o pagamento de todas as suas obrigações financeiras, como demonstram os documentos juntados aos autos (ID nos autos de origem 195879166). Postulou tutela de urgência na origem para que a parte ré, ora agravante, seja compelida a manter vigente o contrato de assistência à saúde, porque se encontra em tratamento e acompanhamento decorrentes de sequelas por AVC isquêmico (CID10 I64). Nada obstante se reconheça a legalidade da extinção unilateral do contrato coletivo de plano saúde, a finalização do pacto só pode ocorrer quando já concluído o tratamento médico a que estava submetido o beneficiário, conforme entendimento jurisprudencial, veja: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998, QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8o, § 3o, B, DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.498/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) Ademais, como já mencionado pela d. Juíza monocrática, indispensável a comunicação prévia para que seja possível o encerramento do ajuste, independentemente de se tratar de plano de saúde individual ou coletivo. Com efeito, a imprescindibilidade da notificação justifica-se para que haja tempo hábil para a migração para um novo plano de saúde. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte caminha firme no sentido da necessidade de comunicação prévia para que seja possível o encerramento do ajuste, independentemente de se tratar de plano de saúde individual ou coletivo, ainda que o artigo 13 da Lei 9.656/98 faça referência aos produtos contratados individualmente. 2. A imprescindibilidade da notificação justifica-se para que haja tempo hábil de migração para um novo plano de saúde. 3.Recurso não provido. (Acórdão 1710879, 07038850920238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravada comprova nos autos a notificação prévia a ela destinada em 28/3/2024 (ID dos autos de origem 201605683), com previsão de encerramento do plano em 1/5/2024 (ID 195879171). Portanto, ao contrário do quer fazer crer o plano de saúde ora agravante, houve descumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias para a comunicação prévia. Tenho, assim, por descaracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, somado ao fato de que suspensão da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde da agravada (dano reverso). Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator